Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704792-66.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS RECORRIDO: GIOVANE BRANDAO MONTEIRO DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE UM ENTRE TANTOS EXAMES COMPLEMENTARES (URÉIA), POR APARENTE ERRO ATRIBUÍVEL A TERCEIRO. INAPTIDÃO AO CARGO. ATO ADMINISTRATIVO ILEGÍTIMO NO CASO CONCRETO, DIANTE DA POSSIBILIDADE EDITALÍCIA DE EXAME COMPLEMENTAR À ELUCIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. No caso concreto, o requerente prestou concurso público para o CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. Argumenta, em síntese, ter sido aprovado nas provas objetiva e de aptidão física, porém foi considerado inapto na fase de exames biométricos e de avaliação médica, sob o fundamento de “não entregou o exame laboratorial – uréia – conforme edital linha 12.1, item b, mesa diretora n.77 de 2004 – Id 12671672 e 12671681.” Sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa por não existir, na fase recursal administrativa, possibilidade de complementação “o candidato, por regra editalícia, não pode apresentar recurso administrativo para solicitar a dilação do prazo ou sequer apresentar o exame de uréia”, ao argumento de que a juntada posterior dos laudos sanaria o vício. II. A magistrada sentenciante julgou procedente o pedido, ao fundamento “não foi, sequer, dada ao autor a chance de complementar seus documentos médicos, com a entrega do exame faltante. Com isso, sua eliminação mostra-se ofensiva aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade. III. Assevera o recorrente a legalidade da exclusão do requerente por violação dos dispositivos editalícios ( expressa informação para apresentação de exame de uréia) e a mitigação pelo juízo a quo de uma regra do edital que fora indistintamente aplicada a todos os candidatos, a configurar afronta aos “Princípios da Isonomia, Legalidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório”. IV. O Edital é a lei que rege o concurso público, e por meio do qual são estabelecidas as normas, diretrizes e critérios para a sua realização, de forma que a eleição das regras insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, devendo, portanto, ser respeitadas, salvo flagrante ilegalidade. V. No que concerne à legalidade do ato administrativo que considerou o requerente inapto para prosseguir no certame, a banca examinadora consignou como fundamento a ausência do exame laboratorial de sangue uréia (Id Id 12671672 e 12671681). VI. Consta do edital no 04/2018, que rege o mencionado concurso, que “13. DA ETAPA V - AVALIAÇÃO MÉDICA. 13.1 Serão convocados para o Exame Médico, de caráter eliminatório, os candidatos aptos na Fase da Prova Prática de Capacidade Física. 13.2 Os candidatos serão submetidos à Junta Médica indicada pela Fundação Carlos Chagas, ocasião em que será avaliada a sua condição física com o objetivo de verificar as condições de saúde e constituição física do candidato para desempenho das tarefas inerentes ao cargo de Consultor Técnico-Legislativo - Inspetor de Polícia Legislativa e Técnico Legislativo - Agente de Polícia Legislativa. 13.3 O Exame Médico seguirá as prescrições contidas no Ato da Mesa Diretora n.o 77, de 2004, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 04 de novembro de 2004, e o detalhamento será disponibilizado quando da publicação dos editais convocatórios. 13.4 Em razão do resultado do Exame Médico, o candidato será julgado Apto ou Inapto. Considerado inapto ou ausente, o candidato será eliminado do Concurso, não prosseguindo na fase subsequente. VII. Consta, ainda, do Anexo III, Etapa V – Avaliação Médica, do Edital 30/2019 ( Id 12671676- p.6), que “2. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames complementares, além dos previstos em edital, para fins de elucidação diagnostica. 3. Em todos os exames complementares, além do nome do candidato, deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão dessas informações. 4. Os exames complementares apresentados serão avaliados pela junta médica, em complementação ao exame clínico. 5. A partir do exame clínico e da avaliação dos exames complementares, o candidato será considerado apto ou inapto para o exercido do cargo. 6. A junta médica, após a análise do exame clínico e dos exames complementares dos candidatos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada um. 7. Será eliminado do concurso público o candidato considerado inapto nos exames médicos. 8. Os exames complementares são os especificados a seguir: 8.1 Exames laboratoriais: a) Sangue: TGO, TGP, Gama GT, Machado Guerreiro ou J.O. Almeida, ácido úrico, Glicemia de jejum; uréia; hemograma completo; creatinina; lipidograma; ABO + RH e sorologia para LUES ou VDRL. c) Urina: EAS. d) Fezes: parasitológico de fezes. Patologias crônicas ou agudas, a critério da Junta Médica, incapacitam o candidato. VIII. Ainda que confirmada a ausência do exame laboratorial de sangue relativo à uréia, bem de ver que poderia ser atribuível a erro de terceiro (ausência do elemento uréia no rol de pedido do médico- Id 12671683), de sorte que se mostraria desarrazoável sua eliminação. Isso porque o próprio que o Edital 30/2019, Anexo III, Etapa V é expresso no sentido de que se trataria de um dos diversos exames complementares a serem apresentados em curto período e a serem avaliados pela junta médica, em complementação ao exame clínico. IX. Por conseguinte, a ausência de apenas um dos diversos elementos do exame de sangue, em uma análise globalizada de todas as condições de saúde (física e psicológica) do candidato, não justificaria sua eliminação, ainda mais diante da possibilidade de realização de exames complementares à elucidação de diagnóstico (Item 2 do Edital 30/2019). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão 1091874, PJe: 28/4/2018; 4a Turma Cível, Acórdão 1101556, DJE: 14/6/2018; 5a Turma Cível, Acórdão 1113580; 6a Turma Cível, Acórdão 1108626, DJE: 25/7/2018, Acórdão 1096871, DJE: 24/5/2018; e 8a Turma Cível, Acórdão, 1130284, DJE: 24/10/2018. X. Escorreita, pois, a sentença de procedência do pedido inaugural em que determina a anulação do ato administrativo eliminatório do requerente do concurso público e concede novo prazo para entrega do exame de uréia, bem como procede a sua manutenção no certame, garantindo sua participação nas próximas etapas, respeitada a ordem classificatória. XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% do valor da causa (Lei no 9099/95, Art. 55) O recorrente alega ofensa aos artigos 5o, caput, e 37, incisos I e II, da Constituição Federal e ao princípio da isonomia, em razão da manutenção judicial de candidato no certame após sua eliminação administrativa por deixar de apresentar exame previsto no edital. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em função do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque é incumbência da parte recorrente a plena e clara demonstração da repercussão geral, para preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como se extrai do entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal